Tribunal: CARF
Processo: 10540.720854/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720854/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.655 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ROSA DA CRUZ ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes dos
dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 29.181,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720854/2011-13
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720854/2011-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 57/59):
1. O presente processo trata de Notificação de Lançamento, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, cópia as folhas 5 e seguintes, em decorrência da revisão
da sua declaração de ajuste anual, exercício 2010 ano calendário 2009, que implicou
apuração de imposto suplementar (receita 2904) de R$ 6.045,89, sujeito à multa de
ofício (75%) e juros legais.
2. O lançamento decorreu da omissão do contribuinte em prestar esclarecimentos que
lhe foram requeridos, no curso da ação fiscal, implicando a constatação das seguintes
infrações:
· Dedução indevida de previdência oficial, no valor tributável R$ 1.423,11.
· Dedução indevida de dependentes, no valor tributável R$ 3.460,80.
· Dedução indevida de despesas médicas, no valor tributável R$ 32.270,48.
· Dedução indevida de despesas com instrução, no valor tributável de R$
5.417,88.
3. Cientificada, em 6 de maio de 2011, AR às fls. 35, a interessada apresentou
impugnação, às folhas 3, em 24 de maio de 2011, contestando a exigência. Em suma,
aduz que não assinou o AR relativo à intimação que lhe foi dirigida, no curso da ação
fiscal, por estar viajando, por motivo de doença; bem como junta documentos a título de
comprovação das deduções glosadas.
4. O lançamento foi objeto de revisão de ofício pela autoridade lançadora, conforme
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, às folhas 38 e seguintes, que reduziu o
imposto suplementar para R$ 4.015,53, em face do cancelamento da infração de
dedução indevida de dependentes; da redução da infração dedução indevida de
previdência oficial para R$ 1.257,11; da redução da infração de dedução indevida
de despesas médicas para R$ 31.223,10; e da redução da infração de dedução
indevida de despesas com instrução para R$ 2.708,94. Cientificada, às folhas 46 a 53,
a defesa não se manifestou.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
As infrações excluídas pela autoridade lançadora, em sede de revisão de ofício do
lançamento, não integram a lide.
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a juízo
da autoridade lançadora.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720854/2011-13

Cientificada da decisão, em 11/01/2016 (fls. 66), a contribuinte, em 28/01/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 68), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção da
autuação revisada, pugnando pelo restabelecimento das despesas com dependentes e médicas
mantidas, trazendo aos autos os documentos comprobatórios das aludidas despesas declaradas.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 69/83.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre as despesas de dependentes e médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas de dependentes (R$ 3.460,80) e médicas
(R$ 31.223,10), por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2010.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia do cheque emitido em favor da IMBRA S/A, atestando o tratamento
odontológico por ela realizado e pago no decorrer do ano de 2009 (fls. 81/82).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720854/2011-13

o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto às glosas das deduções das despesas de dependentes e com o plano de
saúde CASSI, nada a prover, uma vez que, a uma, a relação de dependência de seus dois filhos
foi restabelecida em sede de revisão de ofício (fls. 38/42), e a duas, a despesa com o plano
CASSI foi realizada em favor de sua mãe/dependente não declarada, Edvirges Procopia da Cruz,
portanto não passível de dedução, ao teor da legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99).

No que tange à despesa odontológica remanescente, de fato, não se discute que
é responsabilidade do beneficiário comprovar que realmente efetuou os pagamentos, bem como
fazer prova da respectiva realização dos serviços contratados para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a interpretação literal dos arts. 73, 80,
§ 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99 é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
Cita-se ainda que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos serviços e dos
dispêndios se dê por meio de documentos hábeis e idôneos, dentre os quais transferências de
numerário via transações bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques, etc.
Portanto, neste contexto, tenho que o cheque emitido pela Recorrente à IMBRA
Tratamentos Odontológicos (fls. 82), aliado ao recibo anteriormente fornecido (fls. 81), apontam
e comprovam o tratamento odontológico por ela realizado no decorrer do ano-calendário de
2009, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado na decisão recorrida acerca da
identificação do beneficiário e a comprovação do pagamento realizado, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais, respaldado no conjunto probatório
produzido e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), afasto a glosa
sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720854/2011-13

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 29.181,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 93
DF CARF MF
Original